Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CIPIONATO DE TESTOSTERONA (DEPOSTERON) PARA TERAPIA HORMONAL DE AFIRMAÇÃO DE GÊNERO. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMPRIDOS. DISPONIBILIDADE DO FÁRMACO PARA OUTRAS FINALIDADES. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. AVALIAÇÃO DO NATJUS. PMVG. RESSARCIMENTO ENTRE ENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por pessoa transgênero masculina contra o Distrito Federal para obter o fornecimento contínuo de cipionato de testosterona (Deposteron) 200 mg, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a finalidade pretendida.
2. Sentença parcialmente procedente, com tutela de evidência, determinando o fornecimento do fármaco por 1 ano, condicionando a continuidade à apresentação de relatórios médicos anuais e impondo observância de requisitos técnicos pelo NATJUS.
3. O Distrito Federal recorre para afastar a obrigação de fornecer o medicamento, afirmando ausência de comprovação dos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF. Subsidiariamente requer prazo adicional para cumprimento, observância de PMVG e ressalva quanto ao ressarcimento pela União.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora comprovou cumulativamente os requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) saber se a sentença deve incluir determinação expressa quanto à observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) em caso de bloqueio judicial.
III. Razões de decidir
5. O autor comprovou registro do medicamento na ANVISA, negativa administrativa, ausência de avaliação da CONITEC, inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, imprescindibilidade clínica segundo relatório médico, incapacidade financeira e respaldo técnico do NATJUS quanto à eficácia e segurança do fármaco, preenchendo integralmente os requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF.
6. Eventual bloqueio ou sequestro de recursos para aquisição do medicamento deve observar o PMVG, conforme determinação expressa do STF no Tema 1.234. A pretensão de dilação de prazo para fornecimento e de ressalva judicial sobre ressarcimento via União não procede, pois o medicamento já se encontra disponível na SES/DF para outros usos e o ressarcimento deve ocorrer pela via administrativa.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo do Distrito Federal apenas para determinar que eventual bloqueio ou sequestro de valores destinados à compra do medicamento observe o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).
______
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08/03/2024, DJe 28/03/2024;
STF, RE no 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22/05/2019, DJe 06/08/2019.